Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025004-35.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIRA LOURRANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.310.741-07 (EMBARGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 018.724.881-88 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ROSILENE MARIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 018.724.881-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL E SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora até os limites da apólice, excluindo da cobertura os danos estéticos, mantendo a condenação por danos materiais e morais, e fixando honorários advocatícios sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição quanto (i) à fixação dos honorários sobre o valor integral da condenação, mesmo havendo limitação da responsabilidade da seguradora aos valores da apólice; e (ii) à aplicação do art. 85, §2o do CPC, em detrimento do §9o, nos casos de obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é claro ao consignar que os honorários devem incidir sobre o valor total da condenação, pois a obrigação futura foi fixada de forma líquida e determinada (pensão mensal de R$ 1.425,00 até os 75,5 anos da vítima), permitindo a quantificação.

4. Inexiste contradição interna, tampouco erro de premissa ou obscuridade. A exclusão dos danos estéticos da cobertura securitária já foi reconhecida e não impede a incidência dos honorários sobre o total da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

5. O uso dos embargos com intuito de rediscutir a matéria já decidida é vedado, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários sobre o valor total da condenação é válida quando a obrigação futura estiver liquidada e determinada, sendo inaplicável o art. 85, §9o, do CPC. 2. A limitação da responsabilidade da seguradora aos valores contratualmente previstos não afeta a base de cálculo dos honorários quando fixados de forma global sobre a condenação imposta às rés. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2179373/TO, DJe 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1025004-35.2020.8.11.0003, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença proferida na
Ação de

Indenização por Acidente de Trânsito com Pedido de Tutela Antecipada Alimentos Provisionais e Tutela Específica
,
ajuizada por
MAIRA LORRANA PEREIRA DE SOUZA
, para
excluir

a condenação da seguradora ao pagamento dos danos estéticos
, por ausência de cobertura contratual para tal verba
.

A embargante sustenta a existência de
contradição interna
no v. acórdão, porquanto teria deixado de aplicar corretamente o disposto no
art. 85, § 9o, do Código de Processo Civil
, ao afirmar que
não há dispositivo legal que autorize a limitação dos honorários advocatícios apenas às parcelas vencidas e 12 vincendas
.

Alega a embargante que, por envolver a condenação em
verbas periódicas
(pensão mensal), a verba honorária deveria incidir apenas sobre as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas, nos termos da norma supracitada. Defende, ainda, que os honorários sucumbenciais devem observar o
limite da cobertura contratual
, em virtude da limitação da responsabilidade da seguradora reconhecida pelo próprio acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas, inclusive com fins de
prequestionamento
dos dispositivos legais mencionados, notadamente os arts. 85, §§ 2o e 9o do CPC, para viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Regularmente intimada, a embargada deixou o prazo correr
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALLIANZ SEGUROS S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização ajuizada por vítima de acidente de trânsito em face da condutora do veículo e da seguradora, postulando indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal, em razão de lesões permanentes. A sentença julgou procedente o pedido, impondo condenações solidárias às rés.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) Existência de culpa concorrente da vítima inabilitada;
(ii) Limitação da indenização aos termos da apólice, notadamente quanto aos danos estéticos; (iii) Legitimidade da condenação solidária da seguradora; (iv) Correta incidência dos honorários advocatícios sobre o valor integral da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de habilitação da vítima, por si só, não caracteriza culpa concorrente, ausente o nexo de causalidade entre a inabilitação e o sinistro. A culpa exclusiva pelo acidente recai sobre a segurada, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.
4. Nos termos do art. 757 do CC e do contrato celebrado, a responsabilidade da seguradora se limita aos riscos assumidos na apólice. A cobertura exclui expressamente os danos estéticos, motivo pelo qual a seguradora deve ser excluída da condenação relativa a este título.

5. A seguradora responde solidariamente com a segurada até os limites da apólice, conforme dispõe o art. 757 do CC, a Súmula 537 do STJ e a jurisprudência dominante.

6. Correta fixação dos honorários advocatícios com base no valor integral da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de habilitação da vítima de acidente de trânsito não configura culpa concorrente quando não houver nexo de causalidade com o evento danoso. 2. A responsabilidade da seguradora limita-se às coberturas contratualmente pactuadas, sendo indevida a condenação por danos excluídos da apólice. 3. A seguradora pode ser condenada solidariamente ao pagamento das verbas indenizatórias previstas no contrato, nos limites da apólice. 4. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor total da condenação, abrangendo todas as parcelas vencidas e vincendas."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 757, 945, 760; CPC, art. 85, §2o; STJ, Súmula 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1955374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/05/2022.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios.

O v. Acórdão foi claro ao consignar que, com base na interpretação sistemática dos §§ 2o e 9o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais incidem, como regra, sobre o
valor total da condenação,
abrangendo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas,
salvo se o juízo tiver delimitado expressamente a natureza periódica da obrigação e definido o valor certo correspondente
à soma das prestações vencidas e a 12 vincenda.

No caso em comento, embora a condenação tenha incluído
pensão mensal vitalícia
até que a parte autora complete 75,5 anos, o valor do benefício foi fixado de forma líquida e determinada (R$ 1.425,00 mensais), sendo possível calcular o valor global da obrigação.

Com base nesse valor, o juízo
a quo
definiu expressamente a base de cálculo dos honorários, sendo mantida no acórdão a aplicação do
§ 2o do art. 85 do CPC,
e não o § 9o, cuja aplicação pressupõe ausência de liquidez da obrigação futura – o que não é o caso.

Desse modo, não há contradição a ser sanada, mas apenas
divergência interpretativa quanto ao alcance das normas legais incidentes,
o que
não enseja a oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n . 3 do Plenário do STJ). 2. Nos termos do que dispõe o art. 1 .022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material
. 3. Conforme entendimento desta Corte, a "contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados"
(EDcl no AgInt na SLS n. 3 .294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024.) 4. O dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há contradição interna a ser sanada .5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp: 2179373 TO 2022/0235464-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/04/2024) Destaquei

Quanto à alegação de que a condenação da seguradora foi limitada aos valores da apólice, razão pela qual os honorários também deveriam ser limitados proporcionalmente, também
não há obscuridade ou contradição a ser sanada.

A sentença deixou claro que a seguradora deveria arcar com o valor da condenação apenas dentro dos limites estabelecidos na apólice de seguro. Logo, a condenação imposta à seguradora já levou em conta tais limites contratuais, restando observado o princípio da adstrição do título executivo. Não há, portanto, razão para limitar os honorários advocatícios de forma diversa daquela estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, não há, pois, omissão ou contradição a ser sanada. O que se observa é o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, o que não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios, tampouco enseja qualquer correção no julgado.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025